Tribunal: STF
Processo: ARE 798071
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Decreto-Lei nº 911/1969), o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a revisão de cláusula do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional (Tema 660).



    Agravo regimental a que se nega provimento.